Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO EVENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DA VENDA DE INGRESSOS. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), a título de danos materiais e da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação, por dano moral.
2. Teoria da Asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remete à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A empresa recorrente ao participar da cadeia de consumo e auferir lucro (taxa de serviço) com a intermediação da venda de ingressos responde solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor, decorrentes da falha na prestação do serviço. Vale notar que a recorrente, inclusive, tentou devolver o valor dos ingressos, o que corrobora a sua responsabilidade, consoante art. 14 do CDC. Devida a reparação dos danos materiais.
4. Conquanto a recorrida tenha tido aborrecimentos decorrentes da falha na prestação do serviço, não há configuração do dano moral, uma vez que não houve violação aos seus direitos de personalidade.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.